Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005650-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HUMBERTO BARROSO MIRANDA - CPF: 020.995.421-39 (APELANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

HUMBERTO BARROSO MIRANDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –

REJEITADOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS

–

PRELIMINAR DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – REJEIÇÃO –
CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA – PRETENSÃO DE
EXTINÇÃO
DA AÇÃO PELA NOVAÇÃO DO CRÉDITO MONITÓRIO FACE AO DEFERIMENTO

DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

–
ALEGA
ÇÃO DE
APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO –

IMPOSSIBILIDADE –
PRECEDENTES STJ
–

TEMA 885

–

NOVAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS COOBRIGADOS

–
SÚMULA 581/STJ
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1
.

O deferimento do benefício da justiça gratuita
em grau recursal
, opera efeitos
ex
nunc
, portanto,
atinge somente os atos posteriores ao pedido, e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.

2. Restando
preenchidos os requisitos previstos no artigo 337, § 2
º
, qual seja:
descrição do fato ou os fatos constitutivos do direito do autor, ao lado do pedido e das partes,
não há que se falar em ausência de causa de pedir por inépcia da petição inicial.

3.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações voltadas a cobrança dos créditos em
relação aos coobrigados em geral – a exemplo dos avalistas – pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005. (Tema
885
– STJ)

4
. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581 do STJ)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HUMBERTO BARROSO MIRANDA
, tirado contra sentença
(ID. nº
207205404
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito
3ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
-MT, que nos autos da
Ação
Monitória
,
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
acolheu
a ação monitória
,
nos seguintes termos:

“
(...)

Banco do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória contra HUMBERTO BARROSO MIRANDA visando o recebimento de R$ 449.162,76 (quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), originário de o CONTRATO DE CONTRATO DEABERTURA DE CRÉDITO– BB GIRO EMPRESA FLEX nº 349.910.629, emitido contrato 09/09/2015, pelo requerido, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), a ser pago conforme ajuste contratual, para utilização na forma constante do contrato, com vencimento final fixado para 03/09/2016. Alegou que a parte requerida não
honrou em saldar os valores que lhe foram creditados. Rogou pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos. O requerido apresentou embargos monitórios no ID. 116198155. Instada a parte Autora a impugnar os embargos à monitória, atendeu a ordem (ID. 119086825), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos na exordial. No caso concreto, apenas a empresa LEONISIA N.N. BARROSO - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL está sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome de o fiador ficar igualmente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. A possibilidade de prosseguimento da execução em face de coobrigado de devedor em recuperação judicial foi assentada em Julgamento de recurso repetitivo Tema 885 (STJ REsp nº 1.333.349-SP):

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”

É notório que o pedido de recuperação judicial, o devedor principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos devedores solidários conforme Súmula nº 581 do STJ, por ser obrigação autônoma.
Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 702 do NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibido pelo credor. Neste caso, será sempre dos réus o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 373, II), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente/embargado possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida dos requeridos/embargantes.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil,
Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução
, tendo a dívida no valor de R$ 449.162,76 (quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

CONDENO
a
Requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,os quais arbitro em 10% sobre o valor da causadevidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

(...)”

(
grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Argui preliminar de gratuidade de justiça em sede recursal.

Mérito

Dos d
ébito
s
objeto de adesão ao plano de recuperação judicial da devedora principal - acordo em assembleia – devedor principal
;

Da novação da dívida
;

Da ausência de exigibilidade – crédito incluído no plano de recuperação judicial aprovado e homologado
.

Da necessidade de abatimento d
e
quantia

paga
no
plano de recuperação judicial da devedora principal
.

Recurso
tempestivo
.
(
ID
nº
206359933
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID nº 206359944)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
HUMBERTO BARROSO MIRANDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Da preliminar arguida pela parte recorrida

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar
arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne
inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Desta forma, rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

Preliminar
es
arguida
s
pela parte recorrente
.

2.
1.
Dos
benefícios da Justiça Gratuita em sede recursal;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que a Apelante comprova em sede recursal, mediante juntada de
extratos bancários
,
estar na condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, preenchendo assim os requisitos necessários à concessão da gratuidade.
(ID.
207205408
)

Por isso, com razão a Apelante em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma,
ante a demonstração de pobreza
,
mostra-se necessário a concessão d
os benefícios da justiça gratuita
,
em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como,
o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Registro
ainda,
que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente
o conhecimento do presente apelo
em grau recursal, tendo em vista, que concessão
de tal benefício
em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE
COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
).
Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e,
desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)”
(grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza, concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

É como voto.

2.2. Pre
l
iminar de
ausência de causa de pedir.

Afirma o apelante que deve ser
acolhida a preliminar de mérito arguida, ante a inépcia da petição inicial, por carência da causa de pedir, nos termos do artigo 330, §1º, I do CPC.

Anoto que na presente ação estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 337, § 2
º
, qual seja:
descrição do fato ou os fatos constitutivos do direito do autor, ao lado do pedido e das partes.

Alega
ainda,
que o
mesmo crédito já está
a
rrolado na recuperação judicial da empresa contratante, que teve o PRJ devidamente aprovado e homologado, já tendo iniciado o pagamento na forma como firmada.

Rejeito a preliminar aventada pela recorrente, haja vista, que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da súmula 581/STJ.

Desta forma, não há o que se falar em impossibilidade de regular processamento do feito
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

3.Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente
,

extrai-se dos autos, que
fora ajustado entre as partes,
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
-
nº 349.910.629, emitido contrato 09/09/2015, no valor de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais),
com vencimento final fixado para 03/09/2016, entre LEONISIA N.N. BARROSO - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL e a instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A.

Aduz o Apelante
, o qual figurou como fiador do contrato,
que o valores a serem recebidos pela apelada
,
encontra
m
-se inserido
s
na relação de crédito
da instituição financeira apelada,
nos autos do processo de recuperação judicial nº 1027968-86.2017.8.11.0041, no qual figura a contratante da cédula a empresa LEONISIA N.N. BARROSO - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Relata ainda, que o referido crédito a ser recebido, fora incluído na relação apresentada naqueles autos, faz parte da proposta apresentada em Assembleia Geral de Credores e que fora aprovada, mediante a aprovação do plano, em 13 de maio de 2019, conforme decisão de homologação anexa ao Embargos. Destaca-se que a referida dívida está contemplada no acordo firmado entre as partes, portanto, não há de ser autorizado o Recorrido receber por duas vezes o mesmo valor.

Por outro lado, afirma a instituição financeira apelada fazer jus ao recebimento de tais créditos,
consoante se depreende do artigo 49, § 1º da Lei 11.101/2005, a qual preleciona que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Segue afirmando que o fiador, é coobrigado na dívida contraída pela empresa, ou seja, sua solidariedade não se deu apenas ao Contrato Social da empresa mais também em relação ao Contrato objeto desta demanda

Pois bem.

O cerne d
o presente litígio
é apurar

se a homologação do plano de recuperação judicial enseja a extinção da monitória ajuizada perante os fiadores
, o qual no caso é o apelante HUMBERTO BARROSO MIRANDA
.

Anoto que, é notório que o pedido de recuperação judicial, o devedor principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos devedores solidários
, por tratar-se de obrigação autônoma.

Percebe-se, que o
plano de recuperação da devedora principal
LEONISIA N.N. BARROSO - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que incluiu a dívida objeto da ação monitória, Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
nº 349.910.629

(ID. nº 207205351)
, tendo incluído o banco apelado como credor, já foi homologado em assembleia, conforme se infere da Ata de assembleia geral de credores

(
ID. nº 207205351)
.

Nesta senda, ao contrário do que afirma o
apelante
, de que
a presente ação
monitória deveria ser suspensa,
em face de suposta ocorrência d
a novação do crédito, nos termos do art. 59, caput e § 1º da Lei nº 11.101/2005, sujeitando-o ao juízo universal da falência,
é certo que
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, nos termos da súmula
581/STJ.

Senão vejamos:

“Arecuperaçãojudicialdo devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários oucoobrigadosem geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”

(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016).

Nesse sentido
:

AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃOPARCIAL.RECONHECIMENTO.
I
MPOSSIBILIDADE.REEXAME
DE CLÁUSULACONTRATUALE DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS5 E 7/STJ. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores

(CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial"
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014). 2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.087.730/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

Desta feita, enfatiza-se que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da
recuperanda
, devedora principal, não havendo interferência quanto aos coobrigados pelo adimplemento do crédito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVODE INSTRUMENTO.RECUPERAÇÃOJUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA-GERAL.EXTENSÃO A CREDORES DISCORDANTES,

OMISSOS OU AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTODO RECURSOESPECIAL. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição
.

(REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. RICARDOVILLASBÔAS
CUEVA,SEGUNDASEÇÃO
,
DJe
de 29/6/2021).

2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.

3. A Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia (
arts
. 50, parágrafo único, e 59 da Lei 11.101/2005), daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta Corte o caráter "sui generis" do instituto.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que impõe o provimento do recurso especial interposto pela parte agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.068.119/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

Nesse contexto, dispõe o artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios

sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação

judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,

fiadores

e obrigados de regresso”.
(grifo nosso)

Assim, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face do devedor solidário e coobrigado, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade do fiador (devedor solidário), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (fiança), não existe preferência de ordem da execução.

Imperioso salientar que,
há
distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados
, conforme consta do acórdão que julgou o t
ema 885/STJ
.

Senão vejamos:

É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto

no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por

terceiros

estranhos

à novação. A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios

da dívida original,
outro referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real"

(MARTINS-COSTA. Judith. Comentários

ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro:Forense,2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas

por terceiros

estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente

do plano de recuperação

traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor

titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado

(art. 50, § 1º). Por outro

lado, a novação específica da recuperação

desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores

terão reconstituídos

seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação

judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista

na lei civil."

Cito ainda, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL –NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL –
INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DA SÚMULA Nº 581 DO STJ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ILEGAL REALIZADA APENAS DEPOIS DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula nº 581 do STJ).
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade
empresarial.[...]
(
AgInt
no
AREsp
1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe
26/10/2017)’ A existência de cobranças indevidas em momento posterior à configuração da mora não descaracteriza
esta
. O fato
da
parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.”
(0022926-60.2019.8.11.0055 – TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU
DOS SANTOS, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021)

Portanto, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Por fim,

anoto que eventual abatimento
de quantia paga na recuperação judicial, deverá ser apurado em sede de execução, não havendo o que se falar em acolhimento de tal pedido
, sob pena de supressão de instância
.

Ademais, entendo totalmente inviável a análise de tal tese alegada, pois fora proposta apenas nas razões de
a
pelação, não sendo objeto dos Embargos Monitórios e nem de fundamentação da sentença vergastada,
s
endo que tal acolhimento caracterizaria inovação recursal
, razão pela qual, rejeito tal pedido.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo
-se
, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (
doze
por cento) do valor
atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024